Tribunal: TJPA
Processo: 0804165-22.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804165-22.2025.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

AUTORIDADE: MARIA DA PAZ DE ABREU ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 0804165-22.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RECORRIDO: MARIA DA PAZ DE ABREU ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Almeirim contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência, anulou o ato administrativo de desclassificação da candidata Maria da Paz de Abreu Araújo em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, determinando sua nomeação para a vaga da área de abrangência no KM 40, Base e Guete (51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12). O município sustentou ausência de comprovação de residência efetiva na área exigida pelo edital, enquanto a candidata defendeu ter apresentado documentação idônea, conforme exigência editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de desclassificação da candidata, sob o fundamento de ausência de comprovação de residência, encontra respaldo no edital e na legislação; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela candidata é suficiente para comprovar o cumprimento do requisito editalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público, com força normativa, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras ser rigorosamente observadas, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e isonomia.

4.

O requisito de residência na área de atuação, previsto no edital e no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, deve ser comprovado por documentos admitidos expressamente no instrumento convocatório.

5.

A candidata apresentou comprovantes de endereço em seu nome e de seus genitores, contratos e declarações, todos aceitos pelo edital, sendo suficiente a comprovação documental para atestar residência.

6.

A Administração não produziu contraprova robusta ou diligência efetiva capaz de afastar a veracidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de lastro fático.

7.

A desclassificação da candidata baseou-se em critérios não previstos no edital, revelando-se arbitrária e ilegal, em afronta ao princípio da vinculação ao edital e ao devido processo legal.

8.

Jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reforça que não é permitido à Administração criar exigências além das previstas no edital, nem desconsiderar provas legítimas apresentadas pelos candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, impondo observância estrita aos requisitos nele previstos.

2.

A comprovação de residência na área de atuação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, se faz por documentos admitidos no edital, sendo suficiente para o atendimento do requisito.

3.

A Administração não pode desclassificar candidato com base em critérios não previstos expressamente no edital, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 14, §1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RMS 62330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 24.05.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0004666-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0009672-88.2017.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.05.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando provimento ao apelo, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Almeirim, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido formulado por Maria da Paz de Abreu Araújo, determinando a anulação do ato administrativo de desclassificação da impetrante, confirmando a tutela de urgência e determinando a sua nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para a vaga da área de abrangência no KM 40, Base e Guete, 51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12.

Historiando os fatos, Maria da Paz de Abreu Araújo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que se submeteu ao processo seletivo público realizado pela Prefeitura de Almeirim/PA, regido pelo Edital nº 001/2023 – PMA/SESPA, sendo aprovada em 2º lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, referente à vaga “51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12”. Relata que, após regular convocação para apresentação de documentos, foi surpreendida com a sua desclassificação por meio do Edital nº 013/2023, sob o fundamento de que não teria comprovado residência na área de abrangência exigida pelo edital. Em sua inicial, destacou ter apresentado diversos documentos para atestar sua residência, tanto em seu nome quanto de seus genitores, cumprindo, assim, todos os requisitos previstos no edital e na legislação de regência. Diante da desclassificação, requereu, liminarmente e ao final, a anulação do ato administrativo de desclassificação, com a sua consequente nomeação ao cargo pleiteado, bem como a confirmação da liminar anteriormente concedida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido constante na exordial e CONFIRMO a tutela de urgência concedida para anular o ato administrativo de desclassificação da impetrante e, por conseguinte, DETERMINO a nomeação da servidora impetrante MARIA DA PAZ DE ABREU ARAUJO para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para a vaga da área de abrangência no KM 40, Base e Guete, 51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12.

ADVIRTO que o descumprimento desta ordem acarretará a imposição da multa diária indicada na decisão de ID nº. 106278399.

Não cabem honorários advocatícios, na esteira do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.

Após o prazo recursal, com ou sem apresentação de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14. § 1º, Lei 12.016/2009.

Publique. Registre. Intime.”

Inconformado com a sentença, o Município de Almeirim interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, narrou que a apelada participou do Processo Seletivo Público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo destinada a vaga para a área denominada “51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12”, nos termos do Edital nº 001/2023 – PMA/SESPA, que exigia, entre outros requisitos, que o candidato residisse na área da comunidade desde o lançamento do edital.

Sustentou que, embora a apelada tenha apresentado comprovantes de residência em seu nome e em nome de seus genitores, é de conhecimento público e notório que ela não reside nos endereços indicados, trabalhando diariamente em uma farmácia de sua propriedade, situada na zona urbana do Município de Almeirim.

Relatou que a Comissão do Processo Seletivo certificou que a candidata não possuía moradia habitual na área para a qual se inscreveu, mas apenas um imóvel em seu nome. Acrescentou, ainda, que não basta ao candidato possuir imóvel na área geográfica a ser atendida, sendo necessário comprovar a residência efetiva, pois a atuação do agente comunitário pressupõe vínculo real com a população local, imprescindível à natureza do serviço público a ser prestado.

Nas razões recursais, suscitou, preliminarmente, que a sentença recorrida não primou pela adequada subsunção dos fatos à legislação vigente e ao edital do certame, deixando de observar os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, e pugnou pela reforma da decisão, para que seja julgada improcedente a segurança pleiteada, restabelecendo-se o ato administrativo de desclassificação da candidata.

No mérito, reiterou que a exigência de residência efetiva na área de atuação é prevista tanto na Lei nº 11.350/2006 quanto no edital do processo seletivo, ressaltando o entendimento jurisprudencial de que a observância rigorosa das normas editalícias é imprescindível para garantir a lisura e a isonomia nos concursos públicos.

Defendeu que a documentação apresentada pela impetrante não comprova a sua residência habitual na área indicada e que, conforme certificação da Comissão e testemunhos colhidos, a apelada possui apenas imóvel registrado, mas não reside na localidade.

Ressaltou, ainda, que eventual decisão em sentido contrário afronta o princípio da legalidade administrativa e pode comprometer a qualidade do serviço público, ao admitir nomeação de candidato que não cumpre integralmente os requisitos estabelecidos em lei e edital. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, Maria da Paz de Abreu Araújo, sustentou, inicialmente, a ausência de interesse recursal do Município, uma vez que o recurso não traria resultado prático favorável ao ente municipal, senão mera procrastinação do feito, visto que a sentença atacada teria sido proferida em estrita observância aos requisitos legais e editalícios, com base em documentação hábil a comprovar sua residência na área de abrangência exigida.

No mérito, defendeu a total regularidade do procedimento que culminou em sua nomeação, salientando que apresentou documentos em nome próprio e de seus genitores, nos termos do edital e do Anexo IV, comprovando de maneira inequívoca que reside desde 2016 na comunidade do Base, zona rural de Almeirim.

Rechaçou a alegação de que a Administração Pública teria seguido rigorosamente o edital, destacando que a desclassificação se deu de forma arbitrária, desconsiderando documentos legítimos e criando exigências não previstas no instrumento convocatório. Argumentou que eventual vistoria realizada pela Comissão do Processo Seletivo não encontra respaldo no edital, e que a negativa ao seu recurso administrativo não se baseou em critérios objetivos.

Ressaltou que a sentença foi categórica ao reconhecer o direito líquido e certo à nomeação, por ter cumprido todos os requisitos do edital, e que o ato administrativo impugnado violou os princípios da legalidade, da transparência e da vinculação ao edital, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Requereu, ao final, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do Município ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso interposto.

O Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, ofertou parecer opinando pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pela sua improcedência, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, diante da comprovação, nos autos, do cumprimento dos requisitos editalícios e da ilegalidade do ato de desclassificação perpetrado pela Administração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM em face de sentença que concedeu a segurança postulada por MARIA DA PAZ DE ABREU ARAÚJO, determinando sua nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, relativo à vaga “51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12”, diante da anulação do ato administrativo de desclassificação motivado por suposta ausência de comprovação de residência na área de abrangência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia ora posta cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que desclassificou a impetrante do certame, sob o fundamento de não residir na localidade para a qual concorria, bem como à verificação da suficiência da documentação apresentada para atender ao disposto no edital e na legislação correlata.

Na seara do concurso público, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, possuem entendimento sedimentando que o edital do concurso público detém força normativa, vinculando não só a Administração, mas também os candidatos.

Consoante leciona Maria

Sylvia

Zanella Di

Pietro, “o edital, abaixo apenas da legisla
çã
o aplic
á
vel, configura-se como norma interna que vincula tanto a Administra
çã
o quanto os candidatos, sendo considerado, por sua natureza, esp
é
cie de ato normativo, de aplica
çã
o reiterada, que imp
õ
e direitos e obriga
çõ
es no
â
mbito do certame”.

Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello complementa que “o edital, embora formalmente um ato concreto, possui força normativa e cláusula geral que obriga seus destinatários”, se impondo sua rigorosa observância, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.

No caso concreto, incontroverso que o Edital nº 001/2023 – PMA/SESPA exige, de forma expressa, que o candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde resida, desde o lançamento do edital, na área de atuação pretendida. Tal exigência encontra amparo no art. 6º, inciso I, da Lei nº 11.350/2006, constituindo requisito objetivo e impessoal à participação no certame.

A impetrante, ora apelada, apresentou diversos documentos com vistas a comprovar sua residência na área de abrangência do KM 40, Base e Guete, correspondente à vaga 51_ACS 008 – ESF/MATINHA MICROÁREA 12, entre os quais se destacam comprovantes de endereço em seu nome e de seus genitores, contratos e declarações, todos regularmente inseridos nos autos e expressamente admitidos pelo edital como meios idôneos de comprovação. Ademais, consta nos autos a informação de que a impetrante e sua família residem na referida localidade desde 2016, conforme atestam os documentos acostados.

Por seu turno, a Administração Municipal, ora apelante, limitou-se a aduzir, de maneira genérica, que a candidata não possuía moradia habitual no local, alegando ser “de conhecimento público e notório” o exercício de atividade comercial na zona urbana do município. Todavia, tal assertiva não veio acompanhada de qualquer elemento concreto ou diligência efetiva apta a infirmar as provas documentais produzidas pela impetrante.

Não se verifica nos autos qualquer contraprova robusta, tampouco documento que pudesse afastar a presunção de veracidade dos elementos trazidos, restringindo-se o Município à mera menção a suposta constatação da comissão, desprovida de laudo, relatório circunstanciado ou outro suporte fático mínimo.

Cumpre salientar, ainda, que a alegada vistoria “
in loco
”, referida pela municipalidade, não encontra respaldo no instrumento convocatório como critério autônomo de exclusão, tampouco há registro de que a candidata tenha sido formalmente notificada para acompanhar qualquer diligência, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O Juízo sentenciante, com acerto, acolheu o conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à nomeação, porquanto suficientemente demonstrada sua residência na área exigida, em consonância com as normas editalícias e a legislação federal. Destacou, ainda, que a desclassificação da candidata se baseou em critérios extrapolados do edital, configurando-se, assim, ato administrativo arbitrário e ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a vinculação ao edital é princípio basilar dos certames públicos, conferindo-lhe o caráter de verdadeira “lei interna” do concurso público, não sendo permitido à Administração criar exigências não previstas ou desconsiderar provas legítimas, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito do candidato aprovado dentro das regras previamente estabelecidas. Para ilustrar tal orientação, destaca-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. 1.
Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia
. 2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.

(STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já consolidou entendimento firme acerca da matéria, reforçando a observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Destacam-se, para ilustrar, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital. 2 -
Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. 3 - Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia. 4 - É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame. 5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004666-14.2013.8.14 .0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO CONCURSO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1-
O Candidato tem a obrigação de entregar todos os documentos exigidos no edital a que concorrer. Inviável a consideração de documentos apresentados em desconformidade com o edital de abertura, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia
. 2- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009672-88.2017.8 .14.0028, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Diante desse contexto, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau, pois inexistem elementos capazes de afastar a conclusão de que a impetrante preencheu, de fato, os requisitos legais e editalícios, revelando-se ilegítima sua desclassificação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025